Tribunal: TJSP
Processo: 1035994-78.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – Convocação tão somente por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo para aferição da veracidade da autodeclaração do candidato, para fins de pontuação diferenciada – Insuficiência - Publicação no diário oficial ocorrida mais de um ano após a realização da prova - Violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade – Precedentes – Dano moral não

Ementa:

APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – Convocação tão somente por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo para aferição da veracidade da autodeclaração do candidato, para fins de pontuação diferenciada – Insuficiência - Publicação no diário oficial ocorrida mais de um ano após a realização da prova - Violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade – Precedentes – Dano moral não configurado - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.